Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPEUTA OCUPACIONAL. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ESPECIALIZADA. REEMBOLSO. INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, previsto no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 e alterado pela RN 473/2021, garante cobertura obrigatória no caso da patologia que acomete o autor.
3. É devida a cobertura e custeio/ reembolso de tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela médica especialista, incluindo a equoterapia e a musicoterapia como necessárias ao desenvolvimento da criança, não cabendo ao plano de saúde escolher o tipo de tratamento ou o método adequado a cada doença.
4. Na ausência de um profissional devidamente qualificado para realizar a terapêutica indicada e optando o autor para o tratamento na rede privada, o beneficiário tem direito ao reembolso integral das despesas comprovadamente realizadas com seus próprios recursos, cuja cobertura foi indevidamente recusada.
5. Apelo da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.